Tribunal: TJPA
Processo: 0812290-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812290-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO BERNAR, BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR

AGRAVADO: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Brazilia da Luz Pinto Bernar e Renato Bernar contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, no bojo de cumprimento de sentença em face de Gafisa SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida, conforme o art. 300 do CPC. Os agravantes pleitearam a indisponibilidade de bens de empresas e pessoas físicas supostamente integrantes de grupo econômico, como meio de assegurar a efetividade de execução no valor de R$ 264.995,98. O pedido liminar foi parcialmente acolhido em decisão anterior, restringindo-se às pessoas jurídicas indicadas, mas excluindo as pessoas físicas por ausência de confusão patrimonial. O presente julgamento apreciou o mérito do Agravo de Instrumento, com prejuízo dos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à constrição patrimonial de terceiros indicados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a alegação de existência de grupo econômico, por si só, justifica a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, com afastamento do contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração formal de incidente com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso concreto.

A simples alegação de existência de grupo econômico, identidade de sede ou direção entre empresas, não supre a necessidade de prova robusta de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

A teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, não autoriza o afastamento do devido processo legal nem justifica medida constritiva antes da apuração dos fatos no incidente próprio.

A atuação cautelosa do juízo de origem, ao indeferir a medida liminar e assegurar o contraditório, está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJPA, não configurando ilegalidade nem abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A inclusão de terceiros no polo passivo da execução, ainda que sob alegação de grupo econômico, depende de prévia instauração do incidente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não afasta a necessidade de instrução adequada e comprovação dos requisitos legais em juízo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 300, 1.019, I; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2261529-07.2020.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 26.07.2021;
TJ-SP, AI nº 2026206-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes C. S. da Fonseca, j. 27.07.2022;
TJ-MG, AI nº 1002403-12.8296.5.004, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 14.12.2017;
TJ-PA, AI nº 0805236-64.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29.10.2024;
TJPR, AI nº 0030295-33.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 12.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812290-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTES:
BRAZILIA DA LUZ PINTO BERNAR e RENATO BERNAR

AGRAVADA:
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR(A) MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brazilia da Luz Pinto Bernar e Renato Bernar contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, no bojo de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para sua concessão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

DECISÃO

Vistos.

1- Recebo o incidente de desconsideração da pessoa jurídica de ID. 98370368;

2- À Secretaria para as anotações cadastrais necessárias, na forma do art. 134, § 1º, do novo Código de Processo Civil - NCPC;

3- Em consequência, SUSPENDO o Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 134, § 3º do NCPC;

4- Citem-se os réus indicados no incidente, para querendo, manifestarem-se e requererem as provas que entendem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do NCPC);

5- Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência antecipada, por ausência dos seus requisitos legais;

6- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos.

7- Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de julho de 2024.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Na origem, os agravantes pleitearam o bloqueio de bens da empresa Gafisa SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como de empresas e pessoas físicas indicadas como integrantes de um suposto grupo econômico, com o objetivo de garantir a efetividade de cumprimento de sentença já transitado em julgado, no valor de R$ 264.995,98.

A decisão agravada reconheceu o processamento do incidente de desconsideração, suspendeu o cumprimento de sentença e determinou a citação das partes envolvidas, mas indeferiu o pedido de urgência quanto à indisponibilidade patrimonial, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC:

Inconformados, os agravantes Brazilia da Luz Pinto Bernar e Renato Bernar interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão do indeferimento, pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, do pedido liminar formulado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz que o juízo a quo indeferiu a medida sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, decisão esta que, segundo os agravantes, desconsidera os elementos probatórios constantes nos autos e ignora o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Sustenta que a empresa agravada integra grupo econômico com GAFISA S/A e GAFISA 80 PARTICIPAÇÕES S/A, possuindo todas as características de confusão patrimonial, tais como sede e contato em comum, quadro societário e diretivo idêntico, bem como ausência de bens penhoráveis, o que revela tentativa de blindagem patrimonial e evasão de responsabilidade.

Defende que a utilização de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) pelo grupo GAFISA tem sido reiteradamente usada como estratégia para frustrar execuções e lesar credores, razão pela qual seria cabível a aplicação tanto da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), quanto da teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente por se tratar de relação de consumo.

Informa que o cumprimento de sentença trata de valor já reconhecido judicialmente em decisão transitada em julgado, no montante de R$ 264.995,98, e que não houve êxito na penhora de bens da executada, o que justifica a medida de constrição de ativos dos sócios e controladoras, para garantir a efetividade da execução.

Requer, com base no artigo 1.019, I do CPC, a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, diante da urgência da medida e do evidente risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, bem como da existência de provas robustas quanto ao direito dos agravantes.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

a) Seja conhecido o presente Agravo de Instrumento diante do preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade
b) Seja concedido efeito ativo ao recurso para determinar a indisponibilidade e constrição dos bens das pessoas físicas e jurídicas indicadas, até o montante de R$ 264.995,98, enquanto não julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
c) Seja intimado o agravado para apresentação de contrarrazões
d) Seja dado provimento definitivo ao Agravo de Instrumento, com a consequente cassação da decisão que indeferiu a tutela de urgência no juízo de origem, determinando a constrição patrimonial das partes indicadas, garantindo a efetividade da execução definitiva.

No Id 23025119 foi concedido parcialmente o efeito suspensivo, pelo DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, nos termos a seguir:

(...)

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA requerida, para reformar a decisão do juízo de piso apenas com relação à configuração do grupo econômico GAFISA, podendo os atos executórios recair sobre quais das pessoas jurídicas indicadas.

Todavia, no presente momento, não vislumbro confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas indicadas, motivo pelo qual, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica com relação às pessoas físicas.

Intime-se.

Comunique-se ao juízo a quo.

Belém-PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Embargos de Declaração no Id 23200745 arguindo contradição na decisão de Id 23025119 e requerendo o prequestionamento de matérias constitucionais.

Contrarrazões no Id 23247754.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de Id 25217148.

No Id 28253952 o DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES chamou o feto à ordem e determinou a redistribuição à minha relatoria em razão de prevenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração de id. 23200745.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO 1º GRAU. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Consultando o sistema de acompanhamento processual deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a matéria tratada no presente Agravo de Instrumento, alusiva à Liquidação de Sentença nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva na Ação Civil Pública nº 0174989-86.2013.8.06.0001 , foi decidida por sentença, que encerrou a fase de liquidação de sentença, proferida em 16/02/2024 (fls. 358/367 dos atos de origem). 2. Conclui-se, portanto, que estes Embargos de Declaração estão prejudicados pela perda do objeto, ante a superveniência da sentença que encerrou a fase de liquidação de sentença, já tendo sido interposto outro Agravo de Instrumento. 3. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração, acordam os membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator TJ-CE - Embargos de Declaração Cível 6222668420238060000 Fortaleza Jurisprudência Acórdão publicado em 29/05/2024

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicados os Embargos de Declaração e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brazilia da Luz Pinto Bernar e Renato Bernar contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no cumprimento de sentença movido contra Gafisa SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A pretensão recursal consiste, essencialmente, na concessão de medida liminar para determinar a indisponibilidade de bens de terceiros — pessoas físicas e jurídicas — que, segundo os agravantes, comporiam grupo econômico com a empresa executada, sob o fundamento de esvaziamento patrimonial e risco à efetividade da execução.

No mérito, contudo,
não assiste razão aos recorrentes
.

A desconsideração da personalidade jurídica, por implicar a afetação direta do patrimônio de terceiro não demandado na ação originária, exige o respeito ao contraditório e à ampla defesa, na forma dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. A inclusão de terceiros no polo passivo do cumprimento de sentença, mesmo sob alegação de formação de grupo econômico ou confusão patrimonial,
não pode prescindir da instauração formal do incidente próprio
.

O juízo de origem corretamente recebeu o incidente e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, mas indeferiu a liminar por ausência de requisitos autorizadores da medida antecipada — ausência de prova robusta da confusão patrimonial ou da prática de atos que justifiquem a responsabilização imediata dos terceiros indicados.

Com efeito,
a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor,
não autoriza o afastamento do procedimento previsto no CPC
, tampouco a concessão automática de medidas constritivas sem a devida comprovação de que a personalidade jurídica representa obstáculo efetivo ao ressarcimento dos consumidores. Ainda que os agravantes aleguem a existência de grupo econômico, é imprescindível que tais fatos sejam apurados no bojo do incidente, com observância do contraditório.

Ressalte-se que
a jurisprudência consolidada
dos tribunais superiores e desta Corte orienta no sentido de que a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença requer a devida instauração do incidente e a demonstração dos requisitos legais — o que não se evidencia no presente caso, sendo insuficiente, para tanto, a simples alegação de identidade de sede, estrutura e diretores.

Assim já decidiu esta relatora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LUIZ NELSON FONTELES CRUZ e MARIA CECÍLIA ANTONELLI DELLE DONNE contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por GAFISA S/A, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau que havia incluído a empresa no polo passivo do cumprimento de sentença, e determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com base na ausência de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a inclusão da empresa GAFISA S/A no polo passivo da execução sem a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, à luz dos artigos 133 a 137 do CPC, especialmente diante da alegação de grupo econômico, confusão patrimonial e revelia processual da agravada .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, com base na desconsideração da personalidade jurídica, exige, como regra, a instauração do incidente próprio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido nos arts. 133 a 137 do CPC.

A ausência de citação/intimação da parte agravada no incidente e de decisão que reconheça formalmente sua instauração compromete a validade dos atos processuais, ensejando nulidade, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais superiores .

A alegada inércia da parte agravada não supre a exigência legal do contraditório formal, especialmente em se tratando de medida excepcional que pode atingir patrimônio de terceiro não originalmente demandado.

A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, não autoriza a dispensa do procedimento previsto no CPC quando ainda não comprovados os requisitos legais em juízo próprio.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir alegações já enfrentadas .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de terceiro no polo passivo de cumprimento de sentença com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração formal do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, com citação e respeito ao contraditório e ampla defesa.

A ausência de instauração do incidente e de demonstração dos requisitos do art . 50 do Código Civil e do art. 28 do CDC acarreta a nulidade da decisão que determina a inclusão de terceiro, ainda que haja alegação de grupo econômico, confusão patrimonial ou revelia.

O Agravo Interno que apenas reitera argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 239, 1.021, § 2º; CC, art. 50; CDC, art . 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2261529-07.2020.8 .26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j . 26.07.2021; TJ-SP, AI nº 2026206-51.2022 .8.26.0000, Rel. Des . Ana de Lourdes C. S. da Fonseca, j. 27 .07.2022; TJ-MG, AI nº 1002403-12.8296.5 .004, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 14 .12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176419820238140000 26905044, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

E este TJ/PA:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14 .0000

RECORRENTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RECORRENTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO (S): DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918

RECORRIDO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO

RECORRIDO: ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

ADVOGADO (S): DENNIS VERBICARO SOARES, OAB/PA 9685

RELATOR: DESA .. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE, EM RAZÃO DE HAVER INDÍCIOS DE QUE AS EMPRESAS INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCABÍVEL. HÁ NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTES DE ALCANÇAR BENS DE EMPRESA DIVERSA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora de bens de empresa que não participou da fase de conhecimento ou que não figura na execução depende da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

O simples redirecionamento da execução para empresas do mesmo grupo econômico, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não é admitido, ainda que prevista a responsabilidade solidária no artigo 25, §1º, do CDC. Recurso conhecido e provido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08052366420228140000 23293677, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Na mesma linha, o TJ-MG já assentou:

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de procedimento autônomo em apartado - O Código de Processo Civil privilegia os princípios da celeridade e razoável duração do processo, razão porque não se justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados - Eventual responsabilização de terceiros pelo débito exequendo apenas ocorrerá ao final, quando o magistrado julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil . (TJ-MG - Agravo de Instrumento 22317771120248130000 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 20/08/2024)

Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR ( CC , ART. 50 ). INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO, QUE FICA EM DEPENDÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 , § 4º , DO CÓDIGO CIVIL . A MESMA CONCLUSÃO ADOTA-SE QUANDO ESTAMOS DIANTE DE MERA DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO E/OU EXPROPRIAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA, MEDIANTE ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO. “a) A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, é aquela estabelecida no artigo 50 do Código Civil que consagra a teoria maior da desconsideração, em que dispõe que, salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o abuso da personalidade jurídica, configurado pelo desvio de finalidade (teoria maior subjetiva da desconsideração) ou pela confusão patrimonial (teoria maior objetiva da desconsideração).b) “É necessária a demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica para a decretação desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico” (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.875.130/RS - Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe 14-5-2021).” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0030295-33.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 12.04.2023)

Portanto,
não há ilegalidade ou abuso de poder
na decisão recorrida que indefere a medida antecipada, tratando-se de atuação cautelosa do juízo, que busca preservar o devido processo legal e garantir que eventual responsabilização de terceiros se dê com observância das garantias processuais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025